Tribunal: TJES
Processo: 5006800-30.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006800-30.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RECORRIDO: CARLIANA FELIX BERNARDO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENDA CASADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5006800-30.2024.8.08.0030

Recorrente:
COOPERATIVA DE CREDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO

Recorrida:
CARLIANA FELIX BERNARDO

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos autorais, condenando a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados a título de seguro prestamista (R$ 950,68) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), ao argumento de que houve a venda casada do seguro em conjunto com a contratação da cédula de crédito bancário pela recorrida.

Irresignada, a parte requerida presentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
a preliminar de ilegitimidade ativa;
b)
inaplicabilidade do CDC;
c)
legalidade da cobrança do seguro em razão da efetiva prestação/contratação do serviço;
d)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela parte recorrente, pois embora a CCB tenha sido assinada por pessoa jurídica,
“[...]se trata de microempreendedor individual, o qual se confunde o patrimônio pessoal, bem como as obrigações
”
(id. 11282159, negritei).

Quanto ao mérito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da

cooperativa
se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do
Código de Defesa do Consumidor
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. MONOCRÁTICA AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO. 2. COOPERATIVA E COOPERADO. ATO ATÍPICO. RECONHECIMENTO. REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. COOPERATIVA AGRÍCOLA. EMPRÉSTIMO A COOPERADO. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Não impugnada a aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF, está preclusa a discussão a respeito de os recorridos serem destinatários finais do valor objeto do empréstimo.2. O especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. O Tribunal de origem, ao manter a incidência do Código de Defesa do Consumidor, concluiu que o empréstimo contratado ultrapassou as atividades típicas de cooperado e cooperativa, "envolvendo, também, relações nitidamente bancárias". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado neste recurso.3.
"A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras"
(AgInt nos EAREsp n. 1.302.248/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(
STJ - AgInt no AREsp: 1172183 PR 2017/0230387-5, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023)

Em relação à alegação de venda casada, entendo, assim como o magistrado de origem, que a mesma se configurou, pois a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que a requerente/consumidora teve a liberdade de contratar o seguro prestamista, tampouco fez prova de que o contrato de cédula de crédito bancário poderia ser realizado sem a contratação do seguro (cujas contratações foram realizadas na mesma data, inclusive), sendo imperioso o reconhecimento da ilegalidade da contratação, nos termos do artigo 39, I do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. APLICAÇÃO DO CDC. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SEM FATOS NOVOS. 1. A cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por esta indicada (STJ, REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo). 2. A restituição dos valores cobrados, relativos a venda casada de seguro prestamista, deverá dar-se em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC, uma vez que se reconhece que a instituição financeira, ao forçar a venda casada sem opção de escolha pelo consumidor, não agiu sob a égide da boa-fé objetiva, da transparência e da informação. 3. Inexistindo nos autos argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram o decisum combatido, é de rigor a sua manutenção. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AC: 51989488420228090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, Anápolis - 6ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Outrossim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...]a venda casada do seguro prestamista se evidencia também através da menção, pelo próprio título da cédula, da vinculação do seguro à proposta de crédito, restando incontroverso e evidente que o contrato foi celebrado no mesmo momento em que o contrato de financiamento, prática muito comum de instituições financeiras, a fim de induzir o consumidor a contratações desconhecidas
”
(id. 11282159, negritei).

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, relativos ao contrato de seguro não assentido pela recorrida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), em razão do contrato ter sido firmado em 20/11/2023.

De outro lado, em relação aos alegados prejuízos morais, a autora/recorrente não comprovou nenhum fato específico e adicional causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano extrapatrimonial, o que era primordial no caso em tela, já que o tipo de dano alegado não decorre do fato em si (
in re ipsa
).

Além do mais, entendo que a cobrança de encargos abusivos ou de tarifas não representa, por si só, uma ofensa aos direitos da personalidade da recorrida, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para afastar a condenação a título de indenização por danos extrapatrimoniais
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)